Tribunal: STF
Processo: Rcl 85635
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Vinicius Bodanese alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná no processo nº 0001018-46.2025.8.16.0200, usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado para que seja determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    Inicialmente afasto a aplicação do tema 940 do Supremo Tribunal Federal, eis que não guarda relação com o caso dos autos. Observa-se que a análise do artigo 37, § 6º da Constituição Federal depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a pretensão recursal atrai a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário”. Inviável, portanto, o seguimento do recurso extraordinário, conforme se pode aferir do seguinte julgado: 



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aquisição de veículo em leilão. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido e do exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1469650 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27- 05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06- 2024) (destaquei) 



 3. Quanto à alegada violação ao artigo 5º LIV e LV, a Excelsa Corte, ao apreciar o ARE 748.371, decidiu pela inexistência de repercussão geral do tema: “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”(Tema nº 660).



[...]



 4. No que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, da mesma forma não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que o STF já estabeleceu o seguinte entendimento: 



Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)



    No mais, constata-se do referido julgado que a alegada violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal por ausência de fundamentação, não merece prosperar uma vez que o colegiado dirimiu toda a controvérsia posta em debate com fundamento claro e suficiente. Nota-se dos termos do acórdão que o órgão fracionário analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes coerente e correta fundamentação."



      [...]



      6. Diante do exposto, nego seguimentoao presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil .



    Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral.



    O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente